Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-47.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704790-47.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UBIRAILSON DA SILVA, JANAINA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. DECISÃO A admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao recolhimento do preparo recursal que, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento, que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados, conforme os art. 54, parágrafo único e art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 31,§1o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. No presente caso, verifica-se que o recurso inominado veio desacompanhado do preparo recursal, sendo que o recorrente pediu dilação do prazo para promover o recolhimento por impossibilidade de emissão da guia recursal pelo novo sistema PAGCUSTAS (ID 67046972). Ocorre que a dificuldade apresentada não pode ensejar a dilação do prazo para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de violar as regras processuais acima mencionadas. Ademais, não é uma falha do sistema PAGCUSTAS, mas sim necessidade de atualização do cadastro do usuário perante o GOV.BR, o que poderia ter sido feito dentro do prazo recursal ou até 48h após a interposição do recurso. Além disso, tal dificuldade ainda poderia ter sido sanada acessando-se o sistema com certificado digital, conforme orientação constante no https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/: "Forma de acesso aos sistemas de pagamento de custas: Informamos que, quando o acesso é realizado pelo certificado digital, esse procedimento é considerado para verificação em duas etapas" Isso posto, não conheço do recurso inominado, sendo a declaração da sua deserção medida que se impõe. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator